Tribunal: TJSP
Processo: 2003015-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no cancelamento de apontamento restritivo levado a efeito pela agravada – Parcial reforma – Cabimento - Suspensão da cobrança e da anotação negativa até final julgamento da ação - Viabilidade - Presença

Ementa:
Prestação de serviços – Telefonia - Ação declaratória de inexigibilidade de débito com pedido de indenização por danos morais - Decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no cancelamento de apontamento restritivo levado a efeito pela agravada – Parcial reforma – Cabimento - Suspensão da cobrança e da anotação negativa até final julgamento da ação - Viabilidade - Presença dos requisitos constantes no art. 300, do CPC - Ausência de prejuízo à parte contrária.

Recurso provido.